Tribunal: STF
Processo: HC 215104
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 731.611/SP), assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva. 2. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." 3. Esse entendimento se encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 439: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 4. Na hipótese, o indeferimento da progressão de regime foi adequadamente fundamentado pelo Tribunal de origem, com base no histórico carcerário conturbado do reeducando, o qual denota a ausência do requisito subjetivo, necessário à concessão da benesse. 5. De acordo jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, "ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo" e, ainda, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 6. Agravo regimental desprovido.”



    No tocante à progressão ao regime semiaberto, sustenta o impetrante que: a) o paciente já estava reabilitado de todas as faltas graves no momento em que o Juízo da Execução deferiu a progressão ao regime semiaberto, uma vez que todas haviam sido praticadas há mais de 12 (doze) meses à época da decisão; b) TJSP cassou a decisão do Juízo da Execução com base na gravidade abstrata do delito e na quantidade da pena, fundamentos considerados inidôneos para determinar a realização do exame criminológico.



     Quanto ao livramento condicional, assevera que o benefício “foi negado em razão da reincidência do paciente, bem como seu histórico de faltas disciplinares”, sem que tenham sido considerados os prazos previstos no ordenamento jurídico para a reabilitação.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem “para que sejam cassadas as decisões do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, e restabelecida a progressão ao regime semiaberto, bem como deferido também o livramento condicional, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto”.



    A PGR opinou pela denegação da ordem (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio do TJSP, verifico que, em 30.06.2022, no processo de execução 1005501-21.2020.8.26.0032, foi deferido o livramento condicional em favor do paciente nos seguintes termos (grifei):



    “O sentenciado já atingiu o requisito objetivo necessário ao livramento condicional em 23/08/2020 (páginas 241), bem como possui bom comportamento carcerário (página 362) e não foi condenado por falta grave nos últimos 12 meses (página 368), possuindo assim o requisito subjetivo. Demais disso, os laudos técnicos também se mostraram favoráveis à concessão do benefício. A Comissão Conjunta de Avaliação, organizada nos termos da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, manifestou-se FAVORÁVEL à concessão do livramento condicional (pág. 420). Por todo o exposto: A) DEFIRO o pedido de livramento condicional do sentenciado Samuel Teles, execução nº 606.429, matrícula SAP nº 319557-5, preso na Penitenciária II "ASP Lindolfo Terçariol Filho" de Mirandópolis/SP, mediante o cumprimento das seguintes condições: 1) - Não viajar para fora do Estado de São Paulo, ou de outro Estado que declarar residir sem prévia autorização do Juízo da Execução (exceto em caso de urgência); 2) - Respeitar o direito alheio; 3) - Deverá o sentenciado sair para o trabalho a partir das 06h00 e se recolher à sua casa até às 22h00, devendo nela permanecer durante as noites, bem como durante as 24 horas dos fins de semana, feriados e nos dias de folga, salvo autorização expressa deste Juízo da Execução; 4) - Dispor-se a atender à eventual convocação da Central de Penas e Medidas Alternativas ou Central de Egressos vinculadas à respectiva VEC, assim como comparecer no Juízo respectivo sempre que determinado; 5) - Comparecer em 90 dias no Juízo que acompanhará o benefício para, se o caso, receber novas orientações. 6) - Após o comparecimento inicial, apresentação mensal ao Juízo para efetiva demonstração de ocupação lícita. B) JULGO PREJUDICADO o pedido de progressão de regime. O descumprimento de qualquer uma das condições fixadas implicará em revogação do benefício ora concedido.”



    Desse modo, diante da alteração processual, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente